Tribunal: TJSP
Processo: 1008680-59.2018.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Omissão com relação à fixação dos honorários, em razão do parcial provimento do recurso de apelação - Embargos acolhidos para apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000660552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é
embargante SORVETTO INDÚSTRIA DE GELADOS LTDA EPP, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE RINÓPOLIS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos para apreciar o tópico
apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 2/13
VOTO No 28.683
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1008680-59.2018.8.26.0637/50000
COMARCA: TUPÃ
EMBARGANTE: SORVETTO INDÚSTRIA DE GELADOS LTDA. EPP
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE RINÓPOLIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil Omissão com relação à
fixação dos honorários, em razão do parcial provimento do
recurso de apelação - Embargos acolhidos para apreciar o
tópico apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SORVETTO INDÚSTRIA DE GELADOS LTDA. EPP (fls. 1/6) em face do v.
acórdão de fls. 602/612, que julgou parcialmente provido o recurso,
entendendo que, embora a empresa requerida não tenha demonstrado o
cumprimento dos encargos previstos pela legislação aplicável, sendo de
rigor a reversão do imóvel à Municipalidade autora, deve ser reconhecido o
direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no
imóvel, que devem ser comprovadas pela apelante, sob pena de execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 3/13
vazia.
A embargante alega, em síntese, que o v. acórdão
apresenta contradição entre a ementa e sua fundamentação, sendo que o
instrumento apontado na ementa consiste na verdade na “solicitação” feita
pela embargante para obter a doação do imóvel pelo ente embargado, não
se tratando de um instrumento devidamente assinado pelas partes, ainda
que não levado a registro, como restou justificado no acórdão. Argumenta
necessária a correção dessa observação, para que conste na ementa que a
embargante não cumpriu com o que consta na solicitação da doação.
Sustenta que o v. acórdão é omisso, pois há
ausência de enfrentamento da matéria quanto a necessidade de o Município
justificar qual seria o interesse público no imóvel, ou seja, qual destinação
pretende dar o ente embargado ao imóvel objeto da doação.
Menciona que outro ponto não enfrentado no
acórdão consiste na demonstração inequívoca da função social da
propriedade e da doação, tendo em vista que ficou comprovado que a
empresa está em atividade, gerando renda e empregos e investiu no
imóvel, ampliando e modernizando o ambiente de produção, sendo certo
que a função social da propriedade e do contrato de doação vem sendo
atendida.
Salienta que não se avaliou no acórdão a má-fé e
a desonestidade do embargado, assim como não enfrentou a violação ao
princípio da publicidade, tendo em vista que do Decreto de Reversão não foi
publicado.
Aduz, ainda, que não houve pronunciamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 4/13
quanto à condenação do Município de Rinópolis ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que o recurso foi
parcialmente provido.
Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria,
em especial os artigos 3o “caput”, 4o e 5o todos da Lei Municipal no
1570/2008 de Rinópolis; artigos 1o, §1o e 4o, ambos do Decreto Municipal
de Reversão no 2868/2018 de Rinópolis; artigo 373, inciso III e 341
“caput”, ambos do Código de Processo Civil; artigo 17, §4o da Lei Federal
no 8666/93; artigos 108, 421, 422 e 541, todos do Código Civil; artigo 50,
inciso VIII da Lei Federal no 9784/1999; artigos 5o, incisos LIV e LV, 93,
inciso X, 37 “caput”, 170, inciso III, todos da Constituição Federal e artigo
1o da LINB.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Conheço os embargos de declaração opostos, pois
tempestivos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 5/13
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
O embargante alega que o v. acórdão apresenta
contradição com relação à menção ao instrumento de doação.
No entanto, constou expressamente dos autos que
a doação foi formalizada entre as partes por meio da solicitação feita pela
embargante para a obtenção da doação do imóvel em questão e a lei
municipal que autorizou a doação do mesmo imóvel, que formam o contrato
de doação. Confira-se:
“Tem-se dos autos que a parte autora ajuizou a
presente demanda objetivando a anulação do
Decreto
Municipal
no
2.868/2018,
que determinou a reversão do imóvel doado à empresa requerida, em razão de suposto
descumprimento dos encargos estabelecidos na
lei municipal que autorizou a doação, com a
condenação do requerido a outorgar a escritura
pública do imóvel, ante o transcurso do prazo de
10 (dez) anos.
Por meio da Lei Municipal no 1.570/2008 (fls.
52/53), a Municipalidade de Rinópolis alienou o
imóvel descrito na exordial à parte autora, na
moralidade de doação com encargos.
A referida doação se deu com base em solicitação
feita pela ora parte autora à Prefeitura Municipal
de Rinópolis, com o objetivo de instalação de uma
indústria de sorvetes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 6/13
Em linhas gerais, a empresa autora justifica o
pedido de doação com o argumento de que os
sorvetes seriam industrializados e vendidos na
cidade de Rinópolis e região, bem como na
capacidade
de
criação
de
empregos.
Neste
sentido, o seguinte trecho do documento:
“Destaco ainda que esta empresa (...) está
instalada nesta cidade há mais de 9 (nove) anos,
à Rua São Paulo no. 231 (local este que já não
acomoda
adequadamente
a
fábrica
e
principalmente, restringe a sua capacidade de
crescimento), empregando atualmente 20 (vinte)
funcionários, sendo que passará a 50 (cinquenta)
funcionários
com
o
atendimento
desta
solicitação.”
Ao contrário do quanto alegado pela apelante, o
fato de o instrumento de doação não ter sido
levado a registro público não afasta o dever de o
donatário cumprir com os encargos pactuados.
Ademais,
conforme
ensinam
NELSON
NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, a
“oferta de doação implica, com a aceitação, a
formação de contrato de doação” (in Código Civil
Comentado, 9a ed., 2012), de forma que tanto o
requerimento de doação protocolado pela parte
autora (fls. 42/43), quanto a lei municipal que
autorizou a doação do imóvel em questão,
formam o contrato de doação.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 7/13
Por
outras
palavras,
a
Lei
Municipal
no
1.570/2008 autorizou o Poder Executivo Municipal a alienar, por doação, o
imóvel municipal em questão para instalação de empresa no ramo de
indústria e comercialização de sorvetes, o que foi formalizado por meio
documento de solicitação elaborado pelo particular e aceito pela
Municipalidade.
Inobstante a necessidade, em regra, de realização
de licitação na modalidade de concorrência e de averbação da escritura de
doação, a sua ausência não afasta a obrigatoriedade de o particular cumprir
com o os encargos pactuados, ainda mais quando decorrentes de
documento elaborado por ele próprio.
Ademais, não merece provimento a alegação da
embargante de que houve omissão no v. acórdão quanto à necessidade de
a Municipalidade embargada justificar qual seria o interesse público no
imóvel, bem como que houve a demonstração de que a empresa está
cumprindo a função social da propriedade e da doação.
Isso porque, tais questões foram expressamente
abordadas no v. acordão embargado:
“A doação é negócio jurídico bilateral, gratuito e
causal, daí a possibilidade de vincular o donatário
ao modus, ou seja, poderá a doação ser onerada
com encargo, podendo ser revogada em razão da
inexecução do encargo, nos termos do artigo 555
do Código Civil.
No caso dos autos, a doação foi autorizada pela
Lei Municipal no 1.570/2008, na qual consta, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 8/13
seu artigo 3o:
Art. 3o. Da escritura de alienação por doação, com
encargos, constará cláusula com a transcrição da
proposta
apresentada
pela
donatária,
que
corresponderá aos encargos por ela assumidos,
bem como cláusula de retrocessão ao município.
Parágrafo único. Implica na retrocessão do imóvel
ao patrimônio do município com as eventuais
benfeitorias nele edificadas, independente de
qualquer indenização ou providencias judicial ou
extrajudicial:
I o não cumprimento das obrigações acordadas;
II o encerramento das atividades previstas para
o local antes de decorrido o prazo de 10 (dez)
anos;
III
a paralisação das atividades por prazo
superior a 6 (seis) meses sem causa justificada;
IV
a transferência do imóvel a terceiros, sem
anuência prévia do poder público municipal ou
dar a ele destinação que não atenda as
finalidades desta Lei;
V
a prática de sonegação fiscal ou não
recolhimento
dos
encargos
tributários
decorrentes das atividades da empresa.
Em 23/04/2018 foi encaminhado ofício à parte
autora solicitando documentações relativas ao
balanço anual, relação e funcionários e certidões
negativas de débitos tributários e trabalhistas (fl.
192).
Com
base
na
documentação
fornecida
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 9/13
empresa, a Municipalidade requerida constatou
que “o donatário não cumpriu com todos os
encargos fixados no referido artigo 3o” da Lei
Municipal no 1.570/2008, uma vez que “dez anos
depois, a empresa em comento possui apenas 10
(dez) funcionários e continua produzindo o seu
produto principal em local que não é o imóvel
doado, além de redução drástica no faturamento
contabilizado, o que de plano, descaracteriza
qualquer tipo de crescimento que pudesse ter
acontecido nesses anos”.
Assim, da análise do conjunto probatório dos
autos, é possível concluir que a empresa requerida não demonstrou ter cumprido os encargos previstos pela legislação aplicável, sendo de rigor a reversão do imóvel à
Municipalidade autora, nos termos do artigo 3o da
Lei Municipal no 1.570/2008.
Em que pese o esforço do patrono da requerida, a
anulação da doação é a medida imposta pela
legislação
em
caso
de
descumprimento
de
encargos, conforme exposto acima.
Ademais, admitir que o particular permanecesse
com
o
imóvel
independentemente
do
descumprimento dos encargos previstos pela
legislação equivaleria a remover da equação a
supremacia do interesse público, um dos pilares
básicos do direito administrativo, sem o qual
jamais seria possível a doação de imóvel público a
particular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 10/13
É cediço que a administração pública pode doar
bens públicos, desde que os fins da doação
estejam voltados para o interesse da coletividade.
Nesse sentido a doutrina de Hely Lopes Meirelles
leciona:
“A administração pode fazer doações de bens
móveis ou imóveis desafetados do uso público, e
comumente o faz para incentivar construções e
atividades
particulares de interesse coletivo.
Essas doações podem ser com ou sem encargos e
em qualquer caso dependem de lei autorizadora,
que
estabeleça
as
condições
para
a
sua
efetivação, de prévia avaliação do bem a ser
doado e de licitação. Só excepcionalmente poder-
se-á promover concorrência para doações com
encargos, a fim de escolher-se o donatário que
proponha cumpri-los em melhores condições para
a Administração ou para a comunidade. Em toda
doação com encargo é necessária a cláusula de
reversão para a eventualidade do seu descumprimento.” (Direito Administrativo
Brasileiro 36a Edição 2010 - p. 568)
A doação de um imóvel por parte da
Administração Pública para um particular só se
justifica no caso de atender a um interesse
público, ficando autorizada a sua revogação e a
reversão da propriedade à Fazenda Municipal na
hipótese
de
descumprimento
do
encargo
assumido pelo donatário.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 11/13
Ou seja, a embargante não cumpriu com os
encargos previstos no artigo 3o, incisos I e V, parágrafo único, da Lei
Municipal no 1.570/2008. A título exemplificativo, os documentos acostados
aos autos indicam que assumiu o compromisso de gerar 50 (cinquenta)
empregos diretos (fl. 43), o que não se concretizou no decorrer do tempo.
Tampouco há que se falar em omissão quanto à
má-fé e desonestidade do embargado, ou quanto à alegada violação ao
princípio da publicidade, já que tais questões também constaram no v.
acórdão embargado:
“Tendo a Lei Municipal no 1.570/2008 autorizado
a doação do imóvel da Municipalidade para fins de
estabelecimento de indústria de sorvete, com
vistas à geração de empregos e aumento da
arrecadação de impostos, não se admite a burla
aos termos da liberalidade do ente municipal,
como no caso dos autos, em que não houve a
geração de empregos pactuada e o incremento de
faturamento esperado.
Ademais, não há que se falar na nulidade do
Decreto
Municipal
no
2.868/2018
por
inobservância do devido processo legal, uma vez
que a reversão da doação no caso de
descumprimento dos encargos é automática.
Dessa forma, é de rigor a anulação da doação
realizada,
com
a
reversão
do
imóvel
ao
patrimônio da Municipalidade, tal como bem
decidido pela sentença recorrida.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 12/13
Assim, com relação a estes pontos, verifica-se que
não há incoerência interna na decisão e que é possível compreender
exatamente o que foi decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria
sobre o qual teria de manifestar-se e não há qualquer erro material no
caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas
decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação
do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
No entanto, o v. acórdão padece de omissão
apenas no que tange à redistribuição da verba honorária, diante do parcial
provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante.
A r. sentença de fls. 493/496 julgou improcedente
o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
No entanto, em razão do parcial provimento do
recurso da embargante, a sucumbência deve ser redistribuída, de forma
que cada parte deverá arcar com os honorários da parte adversa no
percentual de 10%, calculados da seguinte forma: (i) os honorários devidos
pela parte autora deverá ser calculado com base no valor da causa; e (ii) os
honorários devidos pela Municipalidade de Rinópolis deverá ser calculado
com base no valor da indenização devida pelas benfeitorias realizadas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008680-59.2018.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 28683 13/13
imóvel, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração
somente para sanar a omissão apontada, restando, no mais, o acórdão tal
como lançado.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora